Tribunal: TJDFT
Processo: 0736250-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SATISFAÇÃO. LEILÃO PÚBLICO. PURGAÇÃO DA MORA. ATÉ A DATA DE AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.

1. O presente caso se submete às especificidades da norma que disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis, nos termos da Lei no 9.514/1997. 1.1. De acordo com o artigo 26 do referido diploma, intima-se o devedor, em face do inadimplemento, para a purga da mora em quinze dias, ao passo que, se não houver o pagamento, autoriza-se a consolidação da propriedade do imóvel, até então resolúvel, em favor do credor fiduciário, que deverá levar o bem a leilão a fim de satisfazer o seu crédito.

2. A purgação da mora, nestes casos, somente é cabível até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei no 9.514/97.

3. Dessa forma, em razão do autor ter realizado o depósito da parcela inadimplida somente após consolidação da propriedade pela parte requerida/recorrente, incabível a suspensão do leilão, nos termos da Lei no 9.514/97, devendo o imóvel objeto da presente demanda ser levado a leilão público.

4. Recurso de apelação conhecido e provido.